Tribunal: TJDFT
Processo: 0709289-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709289-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBSON BARROS DE ALMEIDA AGRAVADO: LAISA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R.B.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Guarda no 0729882-53.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada e fixou provisoriamente a guarda unilateral à agravada, proibindo o agravante de estabelecer contato com o menor, C.F.S.A., ainda que por meio telefônico ou telemático. Narra que o menor C.F.S.A., nascido em fevereiro de 2012, é fruto da relação ocorrida entre agravante e agravado e que sempre prestou assistência ao menor. Afirma que o laudo de exame de corpo de delito que poderia indicar os maus tratos sofridos pelo menor data de 23 de abril de 2018 e que também é indevido valorar o risco do menor com fundamento nas fotografias juntadas nos autos, pois também produzidas no mencionado período. Destaca que as agressões relativas a este período foram dirimidas pelo processo no 000867-888.2018.8.07.0002, que tramitou perante o Juizado Especial de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, e que não podem ser levados novamente em consideração. Afirma que o ocorrido foi fato isolado e único e que adveio do mau comportamento da criança, inclusive na escola. Defende que este fato único não pode ser o único a ser considerado para análise do comportamento do pai em relação ao filho. Destaca que a alteração da guarda compartilhada para unilateral deve ser vista com cautela e que não há comprovação da continuidade de maus tratos ou agressões em relação à criança e que, atualmente, as alegações maternas não guardam correlação com a realidade, devendo ser analisadas com ponderação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para cassar a decisão agravada. No mérito, a confirmação da tutela. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado no presente recurso. É o relatório. DECIDO. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Analiso o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS MENSAIS. ALEGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RENDIMENTOS. GASTOS NÃO ESSENCIAIS. INCOMPATIBILIDADE. NÃO CONCESSÃO. (...) 2. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 6. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de despesas de cartão de crédito e de clube, que não se caracterizam como gastos essenciais, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 7. Não conhecida a antecipação da tutela recursal no Agravo interno. 8. Agravo interno conhecido e desprovido, quanto à gratuidade de justiça. (Acórdão 1405372, 07133631220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Ao contrário do que alega a Agravante, a comprovação do estado de hipossuficiência, quando determinada pelo Juízo, é imprescindível para a concessão do benefício. 5. No caso, embora intimada, a Agravante se recusou a apresentar extratos bancários, sob a alegação de que tais dados possibilitariam ao credor requerer o bloqueio de valores, o que, por si só, contradiz a alegação de inexistência de recursos. 6. Nesse contexto, depreende-se que não se encontra devidamente comprovada nos autos a alegação de hipossuficiência econômica, o que inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1404803, 07331806220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, o contracheque juntado no ID 33874466 indica que o agravante recebe salário bruto no valor de R$ 2.351,00 (dois mil, trezentos e cinquenta e um reais), valor inferior ao paradigma estabelecido, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica dos agravantes, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que eles possuem, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1348092, 07082481020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTS. 98/99 - CPC E ART. 5o, LXXIV - CF. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A gratuidade de justiça deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, devendo ser a eles outorgada a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil. 2. Diante da constatação de que a autora/agravante recebe mensalmente quantia que a impossibilita de arcar com o pagamento de despesas com sua saúde e demais despesas ordinárias, como pagamento de aluguel que, efetivamente, oneram seu orçamento, colocando-a em situação de hipossuficiência econômica, é cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça por ela requerida. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1344699, 07084793720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Diante do exposto, DEFIRO ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 33874468): Tendo sido este juízo designado pelo relator do conflito de competência instaurado no feito, Desembargador Fernando Habibe, para deliberar sobre as medidas urgentes implicadas no caso (ID 116595755), passo à análise do pleito de tutela de urgência deduzido na petição inicial. A propósito, convenço-me, pela consideração dos elementos de prova trazidos a contexto, de que estão configurados os pressupostos reclamados à outorga do provimento antecipatório. Com efeito, os maus tratos descritos no laudo de exame de corpo de delito de ID 108244048, cuja autoria é atribuída ao réu, firmam o juízo de verossimilhança quanto às alegações formuladas em amparo à pretensão e recomendam que C.F.S.A., nascido em fevereiro de 2012, permaneça, por ora, sob os cuidados da autora, a fim de que seja posto a salvo de possíveis situações de risco, com o consequente resguardo de seus interesses de ordem pessoal. Ademais, a criança, pelo que se infere dos autos, já está sob os cuidados da autora. Do exposto, concedo a medida antecipatória para fixar, em proveito da autora, a guarda provisória do filho C.F.S.A. Valendo-me do poder geral de cautela que me é atribuído por lei, proíbo o réu, na condição de pai, de manter contato com a criança ora entregue aos cuidados da autora, ainda que por meio telefônico ou telemático, até segunda ordem deste juízo. Lavre-se, se solicitado pela parte interessada, o pertinente termo de guarda provisória. No mais, aguardem os autos em cartório pelo julgamento definitivo do conflito negativo de competência suscitado por este juízo. Intimem-se. (dados suprimidos por tramitar em segredo de justiça) No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos, conforme exponho. Em consonância com o princípio consagrado na Constituição Federal de proteção integral da criança e do adolescente, tem-se que o instituto de guarda e responsabilidade destina-se à proteção do menor. Dessa maneira, será atribuída a quem revelar condições mais adequadas para exercê-la, baseando-se em quem melhor atender os interesses da criança, nos moldes do artigo 1.612 do Código Civil, verbis: Art. 1.612. O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram e não houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do menor. Cabe ressaltar que com a nova redação do artigo 1.584 do Código Civil dada pela Lei 11.698 de 2008 e Lei 13.058 de 2014, ao tratar do instituto da guarda compartilhada, o legislador pátrio abandonou o conceito de guarda unilateral, prioritariamente para a mãe, adotando um novo conceito de divisão de obrigações entre ambos os pais, bem como divisão equilibrada do tempo de convivência com o pai e a mãe. Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem entendido que a guarda compartilhada é a regra, e a unilateral, exceção, que somente se justifica quando um dos genitores não a deseja, ou quando restar demonstrado que um dos pais não reúne condições para exercê-la. Confira-se o entendimento do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO. GUARDA COMPARTILHADA. NÃO DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADES. Diploma legal incidente: Código Civil de 2002 (art. 1.584, com a redação dada pela Lei 13.058/2014). Controvérsia: dizer em que hipóteses a guarda compartilhada poderá deixar de ser implementada, à luz da nova redação do art. 1.584 do Código Civil. A nova redação do art. 1.584 do Código Civil irradia, com força vinculante, a peremptoriedade da guarda compartilhada. O termo "será" não deixa margem a debates periféricos, fixando a presunção - jure tantum - de que se houver interesse na guarda compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos genitores [ascendentes] declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor (art. 1.584, § 2o, in fine, do CC). IV. A guarda compartilhada somente deixará de ser aplicada, quando houver inaptidão de um dos ascendentes para o exercício do poder familiar, fato que deverá ser declarado prévia ou incidentalmente à ação de guarda, por meio de decisão judicial, no sentido da suspensão ou da perda do Poder Familiar. Recurso conhecido e provido. (REsp 1629994/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) Sendo inviável a guarda compartilhada, a guarda unilateral deve ser atribuída a quem puder oferecer melhores condições ao menor, o que inclui não somente amparo econômico, mas também – e principalmente – apoio emocional. Em outras palavras, estando ambos os genitores interessados em exercê-la, deve ser concedida a guarda e responsabilidade àquele que tiver melhor condições de oferecer afeto, educação, disciplina e apoio financeiro ao menor. Destaque-se, também, que o critério que orienta a definição da guarda é o interesse do menor, seja criança ou adolescente, que está acima dos demais. Entretanto, evidenciado o risco, faz-se impositiva a atuação do Poder Judiciário a fim de resguardá-lo. Assim, para a concessão da guarda unilateral em favor de um dos genitores, em sede de antecipação de tutela recursal, faz-se necessária a forte presença de fatores que evidenciem risco ou dano para o menor, risco este que entendo demonstrado no caso em análise. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA PARA FINS ECONÔMICOS. AVÓ MATERNA. INCLUSÃO DO NETO EM PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive os pais. A modificação da guarda é medida excepcional, que visa atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, conforme exposição do artigo 33, §2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A mudança da guarda do infante, para fins de inclusão do menor no plano de saúde e assistência odontológica do plano ofertado à avó pensionista, revela que o pedido possui objetivo meramente econômico, veementemente rejeitado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Diante da capacidade da genitora para o exercício da guarda do menor, esta não deve ser modificada. A insuficiência econômico-financeira dos genitores possibilita o chamamento daqueles com quem mantém vínculo parental para que supram as necessidades do menor, mas não autorizam a modificação da guarda. (Acórdão n.1100140, 07047944320178070006, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. GENITOR COM MELHORES CONDIÇÕES. PROTEÇÃO INTEGRAL. GUARDA UNILATERAL. DIREITO DE INTERESSE SUPERIOR DO MENOR. I. A guarda dos filhos poderá ser unilateral, se atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, ou compartilhada, quando se imputa a ambos os pais a responsabilização conjunta e o exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar. A escolha por uma ou outra, seja por ato consensual dos genitores, seja por determinação judicial, observará o melhor interesse do menor. II. Uma vez decretada, a guarda pode ser revista a qualquer tempo. Contudo, a modificação da situação fática na vida do menor deve ser medida excepcional, sendo possível apenas quando plenamente comprovados motivos relevantes. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.918336, 20150020284728AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, incontroverso o fato de que o menor fora agredido pelo genitor. Apesar da alegação de que a intenção era de apenas corrigir o comportamento do menor, as fotos colacionadas (ID 108242744) demonstram claro excesso. Além disso, há o relato que o menor tem demonstrado pânico na possibilidade de encontrar com o genitor, fato que não pode ser menosprezado diante do histórico de maus tratos sofridos pela criança e praticados pelo genitor. Além disso, há indícios de que o genitor tenta ocultar da mãe fatos graves ocorridos quando o menor está em sua companhia como, por exemplo, o histórico do atropelamento que sofreu e que, mesmo sendo encaminhado ao hospital em ambulância para realização de exames, foi proibido pelo genitor de contar à mãe o ocorrido. Observa-se, portanto, que o juízo de origem, com base em convincente lastro probatório, acertou ao determinar a alteração da guarda, por atender ao superior interesse do menor e resguardar sua integridade física e psicológica. Neste sentido: APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AFASTADA. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA GERAL ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. APLICABILIDADE MITIGADA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE PRONUNCIADA GRAVIDADE. RISCO E VULNERABILIDADE DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. REVISÃO DO ITINERÁRIO DE VISITAS DO GENITOR. PLEITO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. RECONHECIMENTO DO ÊXITO TOTAL NA DEMANDA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REEQUILÍBRIO DOS PERCENTUAIS FIXADOS A TÍTULO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. TESE PREJUDICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a guarda compartilhada como regra, calcado na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda do filho menor, uma vez que tal exercício demonstra-se saudável à formação da criança e do adolescente (artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil). 3. Os dispositivos legais reguladores do instituto da guarda compartilhada devem estar harmonizados com os Princípios do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e da Proteção Integral, devendo ser afastada a regra geral quando estiverem presentes situações de pronunciada gravidade aptas a recomendar a determinação da guarda unilateral. 4. Demonstrado nos autos que a guarda unilateral em favor da genitora melhor propicia a efetivação do direito fundamental do menor ao seu pleno desenvolvimento físico, mental e social, impõe-se o seu reconhecimento. (...) 10. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1373488, 07045525020188070006, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações do agravante. A esse respeito, cabe alertar que a guarda, como fruto do poder familiar exercido pelos pais, é apenas um dos aspectos do direito-dever dos genitores com relação a seus filhos menores. Dessa forma, a concessão da guarda unilateral a um dos genitores não retira o poder familiar do outro, que deve permanecer atento aos direitos/prerrogativas de proteção, sustento, assistência, promoção da educação e construção do arcabouço emocional e moral do filho. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, DF, 29 de março de 2022 20:03:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador